Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO MONTALVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória (ID 61826777-autos originários) que, em cumprimento de sentença em face de MARIA ALVES DE SOUZA E CLAUDIO MOIZINHO DA SILVA, rejeitou a penhora de um imóvel por considerá-lo bem de família, nos termos seguintes: A despeito dos argumentos apresentados pelo credor (id 46107075), verifico que a 1a executada, senhora Maria Alves, foi citada na QNJ 29, CASA 2 – TAGUATINGA/DF (ID 37656573). Ademais, conforme se observa na certidão extraída do sistema e-RIDF, este é o único imóvel em nome da executada (ID 41609113). Desse modo, outra não pode ser a conclusão judicial senão reconhecer o imóvel como bem de família, razão pela qual rejeito os embargos e mantenho incólumes os termos do “item 1” da decisão de ID 45450507. No mais, tendo em vista que foram exauridas as diligências para a localização do 2o executado, senhor Cláudio, cite-se por edital, com prazo de 20 dias. Transcorrido o prazo do edital, sem manifestação, remetam-se os autos à Curadoria Especial. Neste ponto, caso nada seja postulado, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art.921, III do CPC. Intime-se. Alega o agravante, em síntese, que foi reconhecida de ofício a impenhorabilidade do imóvel que pretendia recaísse a penhora e posterior expropriação para quitação do débito exeqüendo. Assevera que trouxe aos autos a escritura pública de inventário, na qual comprova que a agravada é proprietária de mais 10 (dez) imóveis no estado de Goiás. Esclarece que pode ser o único imóvel em nome da agravada no Distrito Federal, porque os demais imóveis estão em Águas Lindas de Goiás. Adverte que o imóvel localizado à QNJ 29, lote 02, Taguatinga, se trata do único imóvel em nome da agravada, mas quem reside no local é seu irmão Sr. Manoel Alves de Souza. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o lançamento da constrição do imóvel situado na QNJ 29, lote 02, Taguatinga/DF. No mérito, requer a confirmação da penhora do imóvel e posterior constrição do bem para quitação do débito exeqüendo. Preparo (ID 16266105 e 16266108). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente necessário discorrer sobre a admissibilidade do recurso. Consta nos autos, certidão (ID 16344110) que informa haver repetição da petição do AI 0713356-54.2020.8.07.0000, distribuído em 25/5/2020, de minha Relatoria. Diante dessa evidência, esses autos vieram por prevenção. Ao analisar os autos mencionados acima, percebe-se que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, apenas o primeiro recurso interposto deve ser conhecido, pois em relação ao segundo ocorrera a preclusão consumativa. Pelo referido princípio afasta-se a possibilidade de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, simultaneamente. Nesse sentido a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA CONSUMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo deles, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1105164, 07060138220178070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DESTE AGRAVO, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos.